Tribunal: TJES
Processo: 5002306-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002306-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEDSON MARCIO MONTEIRO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

MATERIALIDADE. DISCUSSÃO PARA O MÉRITO DA AÇÃO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. REGISTROS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1-Eventuais questionamentos quanto à materialidade delitiva devem ser dirimidos no mérito da ação, mormente após a juntada do laudo de exame químico. Conforme já decidiu o STJ,
“na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta”
(AgRg no HC n. 807.790/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

2-O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública diante gravidade concreta do delito revelada pela apreensão de balança de precisão e dos registros criminais do paciente. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

4- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor JEDSON MÁRCIO MONTEIRO contra decisão da MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Nova Venécia que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000024-75.2024.8.08.0038.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 7415808).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8076636).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8164908).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor JEDSON MÁRCIO MONTEIRO contra decisão da MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Nova Venécia que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000024-75.2024.8.08.0038.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 7415808).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8076636).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8164908).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2024 na posse de 56 gramas de cocaína e um balança de precisão que foram encontrados no interior do seu veículo após os policiais receberem informações do serviço reservado de que o paciente estaria transportando entorpecentes.

Primeiramente, registro que eventuais questionamentos quanto à materialidade delitiva devem ser dirimidos no mérito da ação, mormente após a juntada do laudo de exame químico. Conforme já decidiu o STJ,
“na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta”
(AgRg no HC n. 807.790/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, em que pese a pequena quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e responde a inquérito policial pelo crime de homicídio. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de balança de precisão que indica que o entorpecente era destinado ao comércio.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.